Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

I. Competência para conhecer e julgar ação de cobrança de despesas médico-hospitalares é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser controlada de ofício pelo juiz.

II. Ressalvadas as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida ex officio, cabendo ao réu argui-la “como questão preliminar de contestação”, a teor do que dispõem os artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, do Código de Processo Civil.

III. O fato de se tratar de relação de consumo não autoriza o pronunciamento ex officio da incompetência territorial, salvo na hipótese contemplada no artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil.

IV. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.